Tribunal: TJMT
Processo: 1018999-58.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018999-58.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), IZABELLY DE AQUINO SOUZA - CPF: 083.143.211-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

APELAD
O
:

IZABELLY DE AQUINO SOUZA
.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA
NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REQUISITO PARA CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO
.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por contra sentença que julgou extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a mora do devedor foi devidamente comprovada, considerando que a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato, mas a comprovação da mora foi apresentada após o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de extinção foi fundamentada na ausência de comprovação da mora no momento da propositura da ação, conforme exige o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 e a Súmula n. 72 do STJ.

4.
A notificação extrajudicial apresentada pela apelante foi realizada após o ajuizamento da ação, o que não atende aos requisitos legais para a comprovação da mora.

5.
A jurisprudência confirma que a comprovação da mora deve ser
realizada antes do ajuizamento da ação, sendo indispensável para a constituição válida do processo de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito."

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 485, IV; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 11.09.2018,
DJe
17.09.2018; TJ-MT, N.U 1004664-68.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2023, DJE 29.07.2023; TJ-MT, N.U 1004881-24.2017.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024, DJE 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
2
62095324
)

proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

Vara Especializada Em Direito Bancário
da Comarca de Várzea Grande - MT
, que nos autos d
a Ação
de Busca e Apreensão
,
ajuizada
pelo Apelante em face
do Apelado
IZABELLY DE AQUINO SOUZA
,

indeferiu a petição inicial, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
julg
ando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,IV do Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais
o apelante
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Assevera que a mora restou comprovada, posto que a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato, indicado pelo próprio financiado, quando da celebração
.

2. Afirma que
que para comprovação da mora é suficiente o envio da notificação ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, frisando que dispensa a prova do recebimento, tanto pelo próprio destinatário quanto terceiro.

3. Apresenta prequestionamento.

4. Ao final pugna pelo provimento do recurso, para que seja cassada a sentença guerreada, de modo que seja oportunizado o prosseguimento do feito.

Recurso tempestivo e
custas
recolhi
das
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

APELADO:
IZABELLY DE AQUINO SOUZA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que
a
apelante ajuizou ação de busca e apreensão em face
da apelada
, visando
a
busca e apreensão
do veículo
:

"MOTOCICLETA, MODELO: CG 160 FAN ESDI, MARCA: HONDA, CHASSI:

9C2KC2200NR271876, ANO FABRICAÇÃO: 2022, ANO MODELO: 2022, COR:

VERMELHA, PLACA: RRM4I80, RENAVAN: 01318839359".

Contudo, o juízo
a quo
, ao analisar
os autos,
indeferiu a petição inicial, após

identificar a
ausência
de mora válida,

no tocante à parcela que estava vencida na data da propositura da ação
,
extinguindo o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485,

IV do Código de Processo Civil
.

Pois bem.

Como
é sabido, na
s
relações de contratos de alienação fiduciária, é
direito do credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor
. Contudo, tal direito
está
intrinsecamente
ligado à caracterização da mora do
último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece:

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

“
§
2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do
Egrégio
Superior Tribunal

de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.Conforme o entendimento assente deste
Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018,
DJe
17.09.2018) (
g.n
)
.

No caso
dos autos
, verifica-se que

a parcela que ensejou o ajuizamento da presente demanda tem como vencimento o dia
15.05.2023
,
sendo
a notificação extrajudicial
apresentada na inicial referente
apenas em relação
as

parcela
s

com vencimento
s
em
15.05.2013 a 15.10.2024
.

Intimada a se manifestar, a apelante, apresentou comprovação de notificação (25/06/2024) realizada após o ajuizamento da ação (29/05/2024).

Com efeito, v
ê-se
que
ação
de busca e apreensão não preencheu sua condição de procedibilidade, não sendo permitida a notificação após o ajuizamento da ação.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
MORA
– PROTESTO DO TÍTULO EFETIVADO
APÓS
O
AJUIZAMENTO
DA AÇÃO E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL –
MORA
NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO
AJUIZAMENTO
DA AÇÃO –
AUSÊNCIA
DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO
E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
comprovação
da
mora
do
devedor
é requisito indispensável para o
ajuizamento
da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução
do mérito.

Consoante entendimento do STJ, a remessa de mensagem eletrônica por meio de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, para a validade da
comprovação
da
mora
.

(N.U 1004664-68.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 29/07/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA PARA ENDEREÇO DIVERSO AO DO INDICADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA JUNTADA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – INADMISSIBILIDADE –
MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A regra prevista no art. 434 do
CPC ,
segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, conforme preconiza o art. 435 do CPC.

A prova da mora constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão, e caso não evidenciada, de rigor é a extinção da ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

(N.U 1004881-24.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/2024)

Dessa forma,
em razão da ausência de comprovação de mora no momento da propositura da ação,
a manutenção da sentença que extinguiu o
processo sem resolução do mérito, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, é a medida que se impõe.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Por fim, considerando que não houve fixação da verba honorária na origem, fica inviabilizada a sua fixação e/ou majoração em fase recursal, porquanto os honorários recursais não têm autonomia, nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais, conforme entendimento do STJ, Edição n.o 129 da Jurisprudência em Teses.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025